Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703139-51.2022.8.07.0009 RECORRENTES: FRANKLIN SEIXAS PIMENTA E EDÍSTIO SEIXAS CARDOSO RECORRIDO: EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro. Improcedência dos Embargos. Procedência da Reintegração de Posse. Litigância de Má-Fé. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em julgamento simultâneo que, nos embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante por litigância de má-fé, na ação possessória, julgou procedente o pedido para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel, condenando o réu em litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o contrato firmado é válido e eficaz; (ii) saber se a reintegração de posse do imóvel em favor da Construtora é procedente. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado foi considerado simulado, conforme depoimento do ex-administrador da empresa, que afirmou a existência do contrato, mas declarou que foi simulado para manter o negócio jurídico original. 4. A inadimplência foi comprovada, justificando a reintegração de posse do imóvel em favor da construtora. A simulação do contrato de 2017 foi confirmada pela ausência de pagamentos relativos ao contrato e pela tentativa de obter financiamento imobiliário em nome do filho do devedor original. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e omissão. Ausência de vícios no julgado. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra alegada omissão e contradição quanto à apreciação das provas sobre a existência de simulação no contrato firmado com seu pai e quanto à validade da cessão contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia nos presentes embargos se desdobra nas seguintes questões: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegações de adimplência e ausência de simulação na cessão contratual firmada em 2017; (ii) saber se o acórdão é contraditório ao considerar o contrato nulo por simulação sem prova documental da suposta operação de financiamento imobiliário e (iii) saber se há erro na distribuição do ônus da prova que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, não sendo via própria para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a simulação do contrato de cessão decorre do depoimento do ex-sócio da empresa embargada, corroborado pelo inadimplemento do contrato original, ausência de pagamento no novo ajuste e tentativa frustrada de financiamento bancário em nome do embargante. 5. Restou evidenciado que a transferência contratual entre pai e filho visava tão somente viabilizar o financiamento em nome de terceiro, circunstância que se enquadra como simulação absoluta, nos termos do art. 167, §1o, II, do CC. 6. Não se verificam omissões ou contradições internas no julgado. As alegações do embargante revelam mera inconformidade com a conclusão do colegiado e não preenchem os requisitos legais para o acolhimento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 374, inciso I, 167, § 1o, inciso II, todos do CPC, defendendo que o contrato entre o recorrente e a empresa Exímia foi assinado. Argumentam quanto à inexistência de prova de busca por financiamento bancário. Reafirmam a prova de posse do imóvel e da propriedade fiduciária; c) artigos 560, 561, incisos I, II, III e IV, 674, §1o, todos da Lei Adjetiva Civil e 1.196 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva do senhor Edístio na reintegração de posse; d) artigo 80 do CPC, apontando a inexistência de litigância de má-fé. Pleiteiam a inversão da condenação em litigância de má-fé. Requerem a inversão dos honorários sucumbenciais. Pedem o envio do processo n. 0704736-55.2022.8.07.0009 ao STJ ante a presença de julgamento simultâneo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, 374, inciso I, 167, § 1o, inciso II, 560, 561, incisos I, II, III e IV, 674, §1o, todos do CPC e 1.196 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 80 do CPC. Isso porque a Corte Superior já assentou: “Impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.858.675/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Quanto ao pedido de inversão dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0704736-55.2022.8.07.0009 e 0703139-51.2022.8.07.0009, bem como interposto recurso especial abrangendo ambos os processos, proceda-se o apensamento dos autos 0704736-55.2022.8.07.0009 ao presente feito, para que seja aguardado o regular processamento do apelo especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015